Tribunal: TJPA
Processo: 0007914-54.2016.8.14.0046
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â HELIOMAR DOS SANTOS DE SOUZA â ARTIGO 157, Â§2Â°, I E II, DO CP â PENA DE 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 99 (NOVENTA E NOVE) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO â PUGNA O APELANTE PELA REDUÃÃO DA PENA â Impossibilidade. NÃ£o hÃ¡ que se falar em reduÃ§Ã£o da pena base no mÃnimo legal, pois em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel, para justificar a aplicaÃ§Ã£o da pena base acima do mÃnimo legal. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA â InocorrÃªncia. Apesar de em juÃzo, o apelante ter declarado que de fato indicou a empresa LUBERPLAC para que os assaltantes cometessem o delito, negou participaÃ§Ã£o da sua execuÃ§Ã£o, que nÃ£o pediu nada em troca dessa informaÃ§Ã£o, razÃ£o pela qual, para sua condenaÃ§Ã£o, o magistrado nÃ£o utilizou de suas declaraÃ§Ãμes para basear sua condenaÃ§Ã£o. ADRIANO MUNIZ DUARTE â ARTIGO 157, Â§2Â°, I E II, DO CP C/C ARTIGO 12, DA LEI 10.826/2003, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CP â PENA DE 09 (NOVE) E 01 (UM) MÃS DE RECLUSÃO, 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE DETENÃÃO E PAGAMENTO DE 142 (CENTO E QUARENTA E DOIS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO â PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA, ALEGANDO QUE A SENTENÃA CONDENATÃRIA SE BASEOU UNICAMENTE NO DEPOIMENTO DE UM RÃU, SEM O CRIVO DO CONTRADITÃRIO E AMPLA DEFESA â RejeiÃ§Ã£o. A condenaÃ§Ã£o, ao contrÃ¡rio do alegado pelo apelante se baseou em provas produzidas tanto em sede policial, quanto em juÃzo, razÃ£o pela qual nÃ£o hÃ¡ qualquer prejuÃzo sofrido pela defesa do apelante, nos termos do artigo 563, do CPP: âNenhum ato serÃ¡ declarado nulo, se da nulidade nÃ£o resultar prejuÃzo para a acusaÃ§Ã£o ou para a defesa.â. MÃRITO â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â InsubsistÃªncia. A materialidade do delito, encontra-se comprovada nos autos, pelo boletim de ocorrÃªncia, depoimentos da vÃtima e demais documentos juntados ainda na fase investigativa. A autoria de igual forma, atravÃ©s dos depoimentos produzidos em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa, comprovando a participaÃ§Ã£o do apelante no delito. APLICAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â ImprocedÃªncia. Procedida de acordo com o artigo 59, do CP e SÃºmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstÃ¢ncia judicial para se justificar a aplicaÃ§Ã£o da pena base acima do mÃnimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razÃμes recursais.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ
APELANTE: HELIOMAR DOS SANTOS DE SOUZA
APELANTE: ADRIANO MUNIZ DUARTE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0007914-54.2016.8.14.0046

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - HELIOMAR DOS SANTOS DE SOUZA - ARTIGO 157, §2°, I E II, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 99 (NOVENTA E NOVE) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PUGNA O APELANTE PELA REDUÇÃO DA PENA - Impossibilidade. Não há que se falar em redução da pena base no mínimo legal, pois em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Inocorrência. Apesar de em juízo, o apelante ter declarado que de fato indicou a empresa LUBERPLAC para que os assaltantes cometessem o delito, negou participação da sua execução, que não pediu nada em troca dessa informação, razão pela qual, para sua condenação, o magistrado não utilizou de suas declarações para basear sua condenação. ADRIANO MUNIZ DUARTE - ARTIGO 157, §2°, I E II, DO CP C/C ARTIGO 12, DA LEI 10.826/2003, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CP - PENA DE 09 (NOVE) E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO, 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E PAGAMENTO DE 142 (CENTO E QUARENTA E DOIS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA, ALEGANDO QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA SE BASEOU UNICAMENTE NO DEPOIMENTO DE UM RÉU, SEM O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - Rejeição. A condenação, ao contrário do alegado pelo apelante se baseou em provas produzidas tanto em sede policial, quanto em juízo, razão pela qual não há qualquer prejuízo sofrido pela defesa do apelante, nos termos do artigo 563, do CPP: ¿Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.¿. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Insubsistência. A materialidade do delito, encontra-se comprovada nos autos, pelo boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e demais documentos juntados ainda na fase investigativa. A autoria de igual forma, através dos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, comprovando a participação do apelante no delito. APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Improcedência. Procedida de acordo com o artigo 59, do CP e Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial para se justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 22ª Sessão Ordinária Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 02 de agosto de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ
APELANTE: HELIOMAR DOS SANTOS DE SOUZA
APELANTE: ADRIANO MUNIZ DUARTE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0007914-54.2016.8.14.0046
R e l a t ó r i o

HELIOMAR DOS SANTOS DE SOUZA E ADRIANO MUNIZ DUARTE, interpuseram os presentes recursos de Apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Rondon do Pará.

Consta da denúncia, que no dia que no dia 12 de agosto de 2018, os ora denunciados , munidos de arma de fogo, mediante violência e grave ameaça, subtraíram R$ 2.960,00 (dois mil, novecentos e sessenta reais), da empresa LUBERPLAC MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA e um celular da marca Samsung, modelo A 7, da vítima Paulo Cesar Santos e que posteriormente as diligências, foram encontrados na residência de Adriano, armas e munições.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou o acusado Heliomar dos Santos de Souza, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II, do CP, fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 99 (noventa e nove) dias multa, no regime fechado e condenou Adriano Muniz Duarte, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II do CP c/c artigo 12, da Lei 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias multa, no regime fechado.

Inconformados, ambos recorreram da sentença condenatória, em peças separadas.

HELIOMAR DOS SANTOS DE SOUZA, requer a redução da pena imposta e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea .

ADRIANO MUNIZ DUARTE, pugna preliminarmente pela nulidade absoluta, alegando que a sentença condenatória, se baseou unicamente em provas realizadas no inquérito policial, sem o crivo do contraditório e ampla defesa. No mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas, bem como que a pena base seja aplicada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento dos dois recursos, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória contra eles proferida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

HELIOMAR DOS SANTOS DE SOUZA,
requer a redução da pena imposta e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Da dosimetria da pena, verifica-se que a pena base foi estabelecida apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, por ter valorado negativamente a circunstância referente a culpabilidade do apelante, aduzindo:
¿(...) A culpabilidade do réu é grave, sendo reprovável sua conduta, uma vez que já conhecia a vítima Paulo, e mesmo assim direcionou a empreitada criminosa em direção ao mesmo. (...)¿.

Dessa forma, não há que se falar em redução da pena base no mínimo legal, pois em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.

De igual maneira, não existe como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, pois apesar de em juízo, o apelante ter declarado que de fato indicou a empresa LUBERPLAC para que os assaltantes cometessem o delito, negou participação da sua execução, que não pediu nada em troca dessa informação, razão pela qual, para sua condenação, o magistrado não utilizou de suas declarações para basear sua condenação. Colaciono julgado nesse sentindo:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. DESPROVIMENTO. 1. Havendo mais de um vetor do art. 59 do CP considerado de forma negativa, legitima-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cujo critério de aumento depende da discricionariedade jurisdicional do julgador.
2. Se a confissão do réu não foi utilizada para fundamentar a sentença condenatória, não é obrigatório seu reconhecimento. In casu sequer o réu confessou o ilícito - Súmula 545 - STJ.
3. A existência de antecedente criminal, bem como circunstância negativa do art. 59 do CP, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(2020.01982743-63, 214.357, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-17, Publicado em 2020-09-17)

Assim, mantenho a pena aplicado pelo juízo
a quo,
pois devidamente estabelecida de acordo com o critério trifásico de fixação, respeitando os artigos 59 e 68, do Código Penal.

ADRIANO MUNIZ DUARTE,
pugna preliminarmente pela nulidade absoluta, alegando que a sentença condenatória, se baseou unicamente em provas realizadas no inquérito policial, sem o crivo do contraditório e ampla defesa. No mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas, bem como que a pena base seja aplicada no mínimo legal.

Preliminarmente, rejeito o arguido, posto que a condenação, ao contrário do alegado pelo apelante se baseou em provas produzidas tanto em sede policial, quanto em juízo, razão pela qual não há qualquer prejuízo sofrido pela defesa do apelante, nos termos do artigo 563, do CPP:
¿Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.¿

Dessa forma, rejeito a preliminar e passo a análise de mérito.

Pelas mesmas razões, não existe como absolver o apelante, pois a materialidade do delito, encontra-se comprovada nos autos, pelo boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e demais documentos juntados ainda na fase investigativa.

A autoria de igual forma, através dos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, comprovando a participação do apelante no delito.

A testemunha Carlos Benedito Sodré, declarou que o réu Alex Dione foi apresentado na delegacia de polícia sem sinais de agressão e resolveu narrar o que aconteceu, que participaram do delito como o apelante Adriano Muniz Duarte. Que Adriano e Heliomar planejaram outros assaltos. Relatou que a polícia militar se dirigiu até a residência de Adriano, onde encontraram armas e munições, sendo descoberto após as informações dadas pelo Alex Dione que foi Adriano quem contactou com Heliomar para que este fornecesse a arma para a prática do assalto.

A outra testemunha Adeilson de Jesus Araújo, declarou que o assalto foi praticado com uma motocicleta, que foi achada as proximidades da casa do apelante Adriano, que na sua casa foi encontrada uma pistola dentro de um guarda roupa, uma arma longa, além de munição e que em outra residência de Adriano, foram encontrados outras munições, que o mesmo não tinha registro e nem autorização para utilizar as armas encontradas em sua casa.

João Bosco Rufino de Jesus, amigo do apelante Adriano, declarou que foi encontrado uma pistola de metal na casa de Adriano.

A esposa de Adriano, corroborou em juízo que foram encontradas armas de fogo na casa de Adriano e que o mesmo tinha relação de trabalho com Heliomar e Augusto Cesar.

O outro réu Alex Dione, contradizendo o depoimento prestado em sede policial, declarou que apanhou na delegacia para incriminar o apelante Adriano, no entanto, não apresentou nenhuma prova para comprovar as suas declarações, como laudos periciais ou testemunhas.

Dessa forma, se constata pelos depoimentos das testemunhas, que o apelante Adriano foi o mentor do assalto, inclusive fornecendo o armamento para o ato criminoso, além de indicar o local e o valor existente na empresa, alvo do delito, contratando os serviços de Cosme, tendo se valido da ajuda de Alex Dione para executar a pratica do crime de roubo.

De outra maneira, não há nos autos qualquer indicativo de que a policia tenha perseguido Adriano ou agredido Alex Dione para incriminá-lo.

Desta feita, não existe dúvidas de o apelante Adriano tenha efetivamente participado do evento criminoso, tendo contratado Cosmo, que convidou Alex Dione para a execução do crime, se dirigindo para a residência do autor do delito, Adriano, para entregar o dinheiro subtraído da vítima.

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria, quanto materialidade delitiva, razão pela qual não há como absolver o apelante, das sanções que lhe foram imputadas, visto que a negativa de autoria do apelante, restou isolada pelo conjunto probatório.

Colaciono julgado nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE.
PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE.
RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado.
2.
Omissis...
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00501773-82, 212.252, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)

Da mesma forma, não existe como fixar a pena base no mínimo legal, pois procedida de acordo com o artigo 59, do CP e Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial para se justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 02 de agosto de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA